Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700627-44.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de rejulgamento, por ordem do Supremo Tribunal Federal, de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente a presente ação por improbidade administrativa movida contra CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRÉ FELIPE DA ABADIA, LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO, JK SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, CAMILA BEZERRA ALMEIDA e CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, pois reputou ausente ato ilícito de gravidade suficiente a justifica o reconhecimento de improbidade administrativa ou mesmo de dano ao erário. Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985. A sentença foi sujeita à reexame necessário. Recurso do Ministério Público no ID 8574665, requerendo a reforma da sentença, sob o fundamento de que a inexigibilidade de licitação nos casos de contratação de artistas, exceção prevista no art. 25, III, da Lei no 8.666/93, não poderia ser aplicada na hipótese dos autos, pois não houve a contratação de profissional consagrado pela crítica ou pela opinião pública, e pelo fato de a contratação não ter sido realizada com empresário exclusivo, mas com empresa que intermediou a negociação de modo eventual, encarecendo o preço para o Poder Público. Suscita diversas outras irregularidades no processo de contratação e respectiva execução dos serviços, dentre elas: falta de projeto básico direcionado para a contratação por inexigibilidade de licitação; ausência de comparativos dos valores cobrados pelos artistas; não verificação da verdade das declarações de exclusividade; condução do processo licitatório sem prévia informação de previsão orçamentária; e superfaturamento. Com esses argumentos, requer a o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, de acordo com a seguinte especificação: I. julgue procedentes os pedidos para declarar: a) a nulidade da contratação realizada pela Administração Regional do Paranoá (nota de empenho 2011NE00234 (autos 140.000.110/2011, fl. 153), emitida pelo Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional do Paranoá, em favor da empresa JK SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. ME, com efeitos ex tunc, à vista da ilicitude do procedimento de contratação; b) a ré JK SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. ME imputável pela nulidade do ajuste, afastando qualquer direito a indenização pelo que tiver executado, nos termos do disposto na Lei 8.666, de 1993 (art. 59, par. ún.); c) a ilegalidade frente a Lei Complementar distrital 395, de 2001, e a declaração de inconstitucionalidade material incidenter tantum, frente à LODF (arts. 110 e 111) e à Constituição Federal (art. 132) da existência das ASTECs, assim como dos cargos de Chefe das ASTECs nas Administrações Regionais do Distrito Federal, criados pelo Decreto 37.206, de 23 de março de 2016, com atribuições fixadas pelo Decreto 38.094, de 28 de março de 2017 – Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal (parágrafos 57-87 desta peça); V. julgue procedentes os pedidos para condenar: a) às penas do artigo 12, inciso II, LIA: 1)CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA; 2) ANDRÉ FELIPE DA ABADIA; 3) LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO; 4) JK SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDA. – ME; 5) CAMILA BEZERRA ALMEIDA; 6) CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA; b) a ré JK SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDA. – ME, solidariamente com os seus sócios CAMILA BEZERRA ALMEIDA e CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA na devolução de todos os valores líquidos (descontando-se apenas os tributos retidos na fonte) que a empresa recebeu à conta da contratação efetivada nos autos de n. 140.000.110/2011, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora; c) caso não se entenda pela nulidade da avença, os réus 1)CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA; 2) ANDRÉ FELIPE DA ABADIA; 3) LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO; 4) JK SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDA. – ME; 5) CAMILA BEZERRA ALMEIDA; 6) CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA, solidariamente (com base no art. 25, §2o, Lei 8.666, de 1993), na devolução do superfaturamento no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora; d) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, a ser fixada em valor não inferior ao da contratação, qual seja, R$ 80.000,00: 1)CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA; 2) ANDRÉ FELIPE DA ABADIA; 3) LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO; 4) JK SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDA. – ME; 5) CAMILA BEZERRA ALMEIDA; 6) CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA. Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. Contrarrazões apresentadas pelos réus CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA e CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA respectivamente no ID 8574669 e no ID 8574671, ambas pelo desprovimento do recurso. Submetido o processo à julgamento nesta Sexta Turma Cível, o recurso de apelação foi parcialmente conhecido e parcialmente provido, por maioria de votos, em ementa lavrada pelo nobre Desembargador CARLOS RODRIGUES (Acórdão 1205650, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido acordão reformou a sentença e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar nula a nota de empenho editada para pagamento da contatação questionada, e condenar todos os réus por ato de improbidade administrativa. Em sede de embargos de declaração no recurso extraordinário interposto pelo réu LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO, o Excelentíssimo Ministro ADSON FACHIN proferiu a decisão de ID 37379455, em que determinou o retorno dos autos a este segundo grau de jurisdição, para rejulgamento do recurso da remessa oficial e do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, com fulcro no art. 1.036 do CPC, para adequação do julgado à orientação emanada no Tema de Repercussão Geral no 1199, que trata das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/2021. Decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça no ID 42481625, dando cumprimento à decisão proferida pelo STF, sendo os autos redistribuídos a este Relator, em razão da aposentadoria do ilustre Desembargador CARLOS RODRIGUES. Manifestação do réu LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO no ID 43642817 pela aplicação do Tema de Repercussão Geral no 1199 quanto à extinção da modalidade culposa de atos de improbidade administrativa além da declaração da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230/2021. O réu CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA peticionou no ID 44108878, pelo julgamento de improcedência da ação de improbidade administrativa, por atipicidade da conduta frente às novas disposições contidas na Lei de Improbidade Administrativa. Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 45124367, pela manutenção do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Mostra-se necessária a regularização processual antes do novo julgamento da remessa oficial e do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, sob pena de nulidade. Com efeito, verifica-se que o processo está cadastrado como recurso de apelação e que aparecem como recorrentes os réus CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA e LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO e como recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, estando as partes cadastradas como agravantes e agravado. Trata-se de cadastramento equivocado. Como se verifica do relatório acima destacado, trata-se de remessa necessária e de recurso voluntário interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a presente ação por improbidade administrativa. Desse modo, o processo deve se cadastrado como remessa oficial e recurso de apelação, e como recorrente o MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, de modo a permitir o regular rejulgamento ordenado pelo Excelentíssimo Ministro EDSON FACHIN na decisão de ID 37379455, em que determinou a reapreciação do feito em segundo grau de jurisdição, para adequação do julgado à orientação emanada no Tema de Repercussão Geral no 1199, que trata das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/2021. Ademais, ainda que a referida decisão tenha sido prolatada em embargos de declaração no recurso extraordinário interposto pelo réu LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO, a ordem de reapreciação da causa aproveita a todos os acusados, nos termos do art. 1.005 do CPC, que dispõe: “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.” Assim, devem figurar como apelados todos os réus da ação de improbidade administrativa, com o cadastramento pessoal e de seus advogados no processo, além da consequente intimação a respeito do retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para novo julgamento, de modo a assegurar a todos o direito ao contraditório e à ampla defesa, de acordo com o devido processo legal. Diante do exposto, chamo o feito à ordem para determinar a regularização do processo. Determino que à Secretaria desta Sexta Turma Cível que corrija a autuação processual, a fim de que passe a constar como remessa necessária e recurso de apelação, e para que sejam cadastrados como apelante o MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e como apelados os réus CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRÉ FELIPE DA ABADIA, LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO, JK SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, CAMILA BEZERRA ALMEIDA e CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA. Os réus CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA e LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO já se manifestaram após o retorno dos autos para novo julgamento, fiando dispensada nova intimação para tanto. O Réu ANDRÉ FELIPE DA ABADIA foi declarado revel (ID 8574581 – Pág 5. Assim, certifique-se se o mesmo constituiu advogado. Em caso negativo, fica dispensada a intimação, bastando a publicação da presente decisão no diário oficial, nos termos do art. 346 do CPC. Após, dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, que exerce a defesa processual das rés JK SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, CAMILA BEZERRA ALMEIDA e CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA (ID 8574484 e 8574488). Em sequência, cadastre-se na atuação e dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL, que se habilitou no processo, apesar de adotar posição de neutralidade (ID 8574452). Por fim, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça, e tornem os autos conclusos para rejulgamento do mérito. Fixo em 15 (quinze) dias os prazos para as manifestações processuais de que tratam a presente decisão Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator